Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049575-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO APELADO: AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de autorização judicial para propositura do presente feito (art.1748, V, CPC), bem como pedido da autora/apelante para "o prosseguimento do feito, para julgamento final, visto que a curatelada foi demasiadamente lesada em seu patrimônio pela conduta negligente e imprudente da construtora ré, e não poderá tomar mais um prejuízo com a paralisação da presente ação" (ID22870294), abra vista ao Ministério Público nos termos do artigo 178, II, CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora